Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705339-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: MARCUS HENRIQUE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL ANCHIETA S/A em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por entender ausentes os pressupostos para o fim desejado, ante a suspensão/arquivamento provisório por falta de bens, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, autuada sob no 0706488-44.2017.8.07.0007, movida contra MARCUS HENRIQUE ALVES DA SILVA. Explica que o processo executivo estava suspenso, eis que frustradas todas as tentativas de bens penhoráveis pertencentes ao executado, quando foi solicitada consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e, todas as vezes a procura por ativos financeiros restou infrutífera. Argumenta que diante do resultado insatisfatório, motivado pela inovação judiciária da pesquisa no sistema Sisbajud na modalidade teimosinha e do longo decurso do prazo desde a última pesquisa, que ocorreu em abril de 2020, pleiteou a utilização desse mecanismo. Sustenta que o entendimento deste Tribunal é contrário ao entendimento adotado pelo Juizo a quo, qual seja: de que o transcurso de lapso de tempo superior a 1 ano é suficiente para a renovação da medida. Esclarece que a probabilidade do direito está consubstanciada no entendimento unânime deste TJDFT sobre a possibilidade do deferimento. Enquanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se configura pelo fato de que, não havendo a suspensão da execução, o prazo prescricional continuará correndo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a busca por ativos financeiros através do Sisbajud, na modalidade teimosinha. No mérito o provimento do recurso. Preparo apresentado (ID 55769784). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A reiteração das buscas por bens penhoráveis e das medidas constritivas deve ser deferida quando houver elementos que indiquem que as diligências judiciais têm possibilidade razoável de obter sucesso; o que não restou demonstrado no presente caso, onde já foram efetuadas diversas pesquisas para localização e bloqueio de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud). O exequente, ora agravante, não demonstrou ter esgotado a efetivação das pesquisas e diligências que podem ser realizadas diretamente pela parte, sem a necessidade de auxílio do Poder Judiciário. No caso o pedido se baseou exclusivamente no lapso temporal transcorrido. Além disso, o exequente, ora agravante, não trouxe aos autos qualquer elemento que aponte a eventual alteração na situação econômica do executado desde a realização das últimas diligências judiciais; ônus este que lhe competia. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: " TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÂO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.). Ademais, a quebra do sigilo fiscal, consoante requerido pela parte exequente, não encontra razoabilidade para afastar a garantia constitucional, posto que em nada alterará o resultado almejado pela diligência judicial a se realizar no bojo de ação executiva, qual seja, a comprovação da existência de bens penhoráveis. Com efeito, à mingua da demonstração da existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, INDEFIRO-A. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital